Tribunal: TJBA
Processo: 0086382-13.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086382-13.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADENILSON CRUZ RIBEIRO Advogado(s): ANGELO DANTAS DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS, NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS, NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLEÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0086382-13.2002.8.05.0001, da Capital, em que figuram como APELANTE ADENILSON CRUZ RIBEIRO e como APELADO o MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.